Tribunal: TJDFT
Processo: 0739956-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0739956-44.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GABRIELA BORGATO PENHA FONSECA PACIENTE: JOAO VICTOR DOS SANTOS ALVES AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA/DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada constituída, Dra. GABRIELA BORGATO PENHA FONSECA, com OAB/DF sob no 40.170, em favor de JOAO VICTOR DOS SANTOS ALVES. Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 3/11/2022, em razão da suposta prática de crime de roubo consumado e roubo tentado, (art. 157 e art. 157, c/c art. 14, II, do CP). Sustenta que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, por decisão sem a necessária fundamentação, porquanto não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente porque eventuais passagens pela Vara da Infância e da Juventude não podem ser utilizadas como fundamento para tanto, assim como a gravidade do crime, que sequer estaria configurada no caso. Ressalta as condições favoráveis do paciente e a ausência de qualquer indicativo de que a liberdade dele colocará em risco a ordem pública ou a instrução criminal, devendo ser revogada a prisão, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares diversas, dentre as constantes do artigo 319 do Código de Processo Penal. Requer liminarmente a revogação da prisão preventiva, sob pena de afronta ao artigo 5o, inciso LXVI, da Constituição Federal. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, concedendo-se liberdade ao paciente, ainda que sob medida cautelar diversa. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, no exame superficial próprio dos pedidos liminares, verifica-se que os requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, ficou demonstrado mediante o Auto de Prisão em Flagrante no 1045/2022-32aDP (fls. 15), oferecimento e recebimento da denúncia (fls. 61/65 e 70/72). O periculum libertatis ficou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo relatos da vítima, aproximadamente às 7h00, o paciente abordou a primeira vítima e por meio de grave ameaça exercida com simulacro do porte de arma de fogo, tomou-lhe o celular, devolvendo em seguida ao verificar que se tratava de objeto de baixo valor. O paciente continuou a procura de novas vítimas, subtraindo da próxima o aparelho celular, após encostar o simulacro de arma na cabeça dela. Não satisfeito, o paciente abordou nova vítima e lhe subtraiu o celular, mostrando o simulacro de arma de fogo que estava em sua cintura. Neste contexto, o d. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo requerimento do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob os seguintes fundamentos (fls. 48/54): O fato ostenta gravidade concreta. Em via pública, o autuado, supostamente, abordou pelo menos três pessoas, e, exercendo grave ameaça, subtraiu seus pertences. Além disso, para tentar fugir, pulou no telhado de várias residências, inclusive uma creche. Colocou em risco a integridade física das três vítimas e de um número indeterminado de pessoas. Como destaca Guilherme Nucci, se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. No Supremo Tribunal Federal, também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social”. (Acórdão 1361573, 07219355420218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no PJe: 14/8/2021.). Além disso, verifica-se que o paciente ostenta passagens pela Vara da Infância e da Juventude, em razão da prática de atos infracionais análogos aos crimes de furto, roubo e homicídio, condutas igualmente graves. Afere-se, pois, que há elementos concretos aptos a demonstrar a recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, os quais também revelam a necessidade de se resguardar a ordem pública, ficando claro que em liberdade, o paciente encontrará os mesmos estímulos para a prática delituosa. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que no presente caso, a decisão foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação. Constata-se que a decisão guarda pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a periculosidade do agente. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa. As circunstâncias do fato e a reiteração delitiva evidenciam a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, nos exatos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 24 de novembro de 2022 15:19:16. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora